Tribunal: CARF
Processo: 16327.720228/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720228/2014-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.654 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
BANCO BMG S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/06/1999 a 28/02/2006
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL.
RECEITA
DE
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA.
ATIVIDADES TÍPICAS. INCLUSÃO.
Conforme entendimento firmado pelo STF (RE no 609.096/RS), as receitas
brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, ressalvadas as exclusões e deduções previstas na Lei no 9.718/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720228/2014-81
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720228/2014-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.360, de 18/12/2019 (fls. 1.752 a 1.770)1,
integrado pelo Acórdão (Embargos) no 3301-012.137, de 22/11/2022 (fls.1.804 a 1.811)
proferidos pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
que negou provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Restituição de créditos de COFINS (fl. 2), na
sistemática não cumulativa, pleiteados em PER/DCOMP, referente aos períodos de apuração de
junho/1999 a fevereiro/2006, decorrentes de decisão judicial transitada em julgado nos autos da
Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8/TRF1-MG (fls. 319 a 321). Esse crédito foi utilizado
para a compensação de diversos débitos por meio de declarações de compensação transmitidas
entre 18/03/2014 e 03/10/2014 (fls. 323 a 354 e 1.173 a 1.176). O “Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado” formulado pelo Contribuinte
foi deferido no Processo no 16327.720138/2014-90 (fls. 6 a 9).
Após apreciar o Pedido de Restituição, a DEINF/SPO, proferiu o Despacho
Decisório de fls. 1.237 a 1.244, no qual decidiu pelo deferimento parcial do pleito. No Despacho
Decisório também se decidiu pelo lançamento de ofício de multa isolada de 50% sobre os
valores dos créditos da COFINS utilizados nas respectivas DCOMPs cujas compensações não
foram homologadas, à luz do disciplinado pelo art. 45, §1o, inciso I, da IN RFB no 1.300, de
2012.
Na Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8/MG, impetrada contra o Acórdão
proferido nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1999.38.00.021291-1/MG, que
havia mantido a cobrança da COFINS nos termos do art. 3o e §1o da Lei 9.718/98, o TRF da 1a
Região julgou procedente o pedido, concedendo à impetrante o direito de calcular a COFINS
afastando-se o §1o do art. 3o da Lei 9.718/98, com a adoção da sistemática anterior estabelecida
no art. 2o da Lei Complementar (LC) no 70/91. Tal decisão transitou julgado em 06/04/2009.
Constam desses autos documentos da Ação judicial nas fls. 53 a 321.
O Fisco destaca que, na medida judicial em questão, o contribuinte não formulou
pedido específico para que fossem delimitadas expressamente as receitas que se enquadrariam na
base de cálculo da COFINS após o afastamento em definitivo do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de
1998, ou seja, o Contribuinte não requereu que suas receitas de intermediação financeira, rendas
de arrendamento mercantil, rendas advindas de aplicações financeiras de liquidez e de títulos e
valores mobiliários fossem classificadas como não operacionais e, estivessem, portanto, fora da
composição da base de cálculo da COFINS.
A composição das receitas passíveis de tributação pela COFINS foi delimitada
com base no Parecer PGFN/CAT no 2.773, de 2007. Assim, as receitas de intermediação
financeira, com títulos de capitalização, títulos e valores mobiliários e receitas de aplicações
interfinanceiras de liquidez e prêmios de seguros auferidas, classificam-se como receitas
vinculadas à atividade fim dessas pessoas jurídicas, ou seja, estão diretamente relacionadas ao
seu objeto social, e devem ser tributadas. Não há, portanto, pagamento indevido de COFINS
incidente sobre as receitas operacionais, bem como o direito à compensação desses valores. No

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720228/2014-81

cálculo do montante a ser restituído e compensado, a fiscalização reconheceu o direito à exclusão
das receitas não operacionais da base de cálculo da COFINS.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 1.257 a 1.289, em que: (a) discorre sobre as decisões proferidas no
curso da Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8, ajuizada contra o Acórdão proferido nos
autos do MS no 1999.38.00.021291-1, defendendo que o Acórdão do TRF proferido naquela
Ação transitou em julgado favoravelmente ao Contribuinte em 06/04/2009, sendo julgado
procedente o pedido rescisório e declarado o direito à compensação da COFINS recolhida a
maior desde fevereiro de 1999; (b) esclarece que o crédito para habilitação e posterior
compensação corresponde ao pagamento a maior da COFINS decorrente da diferença entre os
valores recolhidos sobre a totalidade de suas receitas, como previa a Lei no 9.718/98, e aqueles
calculados sobre o seu efetivo faturamento, qual seja, as receitas de prestação de serviços e
venda de mercadorias; (c) alerta que foi considerada inconstitucional a inclusão de todas as
receitas na base de cálculo da contribuição, mas que a fiscalização teria ignorado o decidido no
seu caso concreto, que, muito além de declarar este ou aquele artigo da Lei no 9.718/98
inconstitucional, decidiu que a receita bruta a que se refere a Lei engloba tão-somente as vendas
de mercadorias e serviços, como consignado na LC no 70/91; (d) destaca que a MP no 627/2013,
convertida na Lei no 12.973/2014, definiu que o conceito de receita bruta operacional de que
trata o art. 12 do Decreto-lei no 1.598/97 passará a compreender também “as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidos nos incisos I a III”, o que corrobora o
entendimento de que a LC no 70/91 nunca previu a incidência do PIS/COFINS sobre as receitas
decorrentes das atividades principais da pessoa jurídica, e que somente a partir de 01/01/2015,
quando a Lei no 12.973/2014 entrou em vigor, a receita bruta operacional passou a ser não
apenas aquela decorrente da venda de bens e serviços, como pacificado pelo STF, mas toda a
receita do objeto social das empresas (ou seja, até essa data, a receita operacional não
compreendia a base de cálculo das instituições financeiras); e (e) requer a conexão do presente
processo ao PAF no 16327.721033/2014-58, no qual está sendo discutida a cobrança de multa
isolada no montante de 50% do valor do débito não compensado, para que ambos sejam
julgados em conjunto.
Os autos então, vieram à DRJ em Belo Horizonte/MG, que apreciou a
Manifestação de Inconformidade e a Impugnação, em decisão consubstanciada no Acórdão no
02-68.846, de 07/06/2016 (fls. 1.514 a 1.538), entendeu serem ambas improcedentes (a
Manifestação de Inconformidade do presente processo e a Impugnação apresentada no processo
administrativo àquela época apenso - no 16327.721033/2014-58), consignando as seguintes
razões: (a) a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não alcança as
receitas típicas das instituições financeiras e assemelhadas; (b) as receitas oriundas da atividade
operacional, incluindo as receitas de intermediação financeira, compõem o faturamento dessas
entidades e a base de cálculo da COFINS, já que são decorrentes do exercício de suas atividades
empresariais; e (c) a aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a
matéria, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo afastá-la.
Cientificado da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1.552 a 1.591), no qual reitera, basicamente, os termos consignados na sua Manifestação de
Inconformidade e na Impugnação, adicionando que a multa de ofício deve ser cancelada, uma
vez que a não homologação de compensação não causa qualquer dano ao Erário, e que cobrar
multa em sua decorrência fere a própria sistemática da compensação administrativa.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720228/2014-81

O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora, que
decidiu por converter os autos em Diligência à Unidade de origem, conforme Resolução no
3201-001.195, de 28/02/2018 (fls. 1.616 a 1.626), para que intime a Contribuinte a apresentar o
detalhamento de todas as suas receitas, esclarecendo aquelas que tem origem em aplicações
financeiras de recursos próprios e aquelas aplicações financeiras a recursos de terceiros. A
fiscalização, realizou a Diligência e apresentou a Informação Fiscal de fls. 1.745 (apontando para
os Anexos I e II, fls. 1.722 a 1.742).
O processo retornou ao CARF e foi, então, submetido à apreciação da Turma
julgadora, que prolatou o Acórdão no 3301-007.360, de 18/12/2019, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, por unanimidade, sob os seguintes fundamentos: (a) as decisões proferidas pelo STF,
reconhecidas como de Repercussão Geral (sistemática prevista no artigo 543-B do CPC),
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte (artigo 62 do
RICARF); (b) declarado inconstitucional o § 1° do caput do artigo 3° da Lei 9.718/98, integra a
base de cálculo da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP o faturamento mensal,
representado pela receita bruta advinda das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica; e
(c) a base de cálculo da contribuição apurada pelas instituições financeiras é a receita bruta
operacional, conforme definição da legislação do Imposto de Renda, incluindo todas as receitas
oriundas de sua atividade-fim.
Cientificado do Acórdão no 3301-007.360, de 18/12/2019, o Contribuinte
apresentou Embargos de declaração (fls. 1.779 a 1.787), nos quais alega que o Acórdão
atacado padece dos seguintes vícios: 1. Erro material quanto à existência de matérias estranhas
aos autos; 2. Omissão na análise da petição inicial do Mandado de Segurança no
1999.38.00.021291-1 quanto à existência de menção expressa à exclusão das receitas
financeiras; 3. Omissão quanto à efetiva análise da base de cálculo do crédito do recorrente.
Analisados os Embargos, com base nas considerações contidas no Despacho de
Embargos de 01/04/202 (fls. 1.791 a 1.794), o Presidente da TO os admitiu parcialmente, para
sanar o erro material quanto à existência de matérias estranhas aos autos e a omissão na análise
da petição inicial do Mandado de Segurança no 1999.38.00.021291-1, quanto à existência de
menção expressa à exclusão das receitas financeiras. Colocado em pauta para julgamento, a
Turma julgadora entendeu unanimemente por acolher em parte os Embargos, somente quanto
ao erro material suscitado, sem efeitos infringentes, conforme Acórdão no 3301-012.137, de
22/11/2022 (fls. 1.804 a 1.811).
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3301-007.360, de 18/12/2019, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 3301-012.137, de 22/11/2022, o Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls.
1.825 a 1.853), apontando Divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (1)
não inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da contribuição; e (2) não enquadramento
das receitas como operacionais. Para comprovar a divergência, indicou como paradigmas o
Acórdão no 9303-004.138 (para divergência 1) e o Acórdão no 9303-005.051 (para a divergência
2).
De pronto, ressalta-se que, quanto à Divergência 2 (não enquadramento das
receitas como operacionais), trata-se de matéria não prequestionada, fato que inviabilizou seu
exame pela CSRF.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720228/2014-81

Já quanto à Divergência 1 (não inclusão de receitas financeiras na base de cálculo
da contribuição), indicou-se que no Acórdão recorrido a Turma julgadora abordou duas
questões de fundo: (a) o alcance da medida judicial que garantiu ao recorrente o afastamento da
COFINS sobre a base de cálculo de seu faturamento; e (b) a incidência da COFINS sobre as suas
receitas financeiras. O voto condutor do julgamento do Recurso Voluntário entendeu que “...não
assiste razão à Recorrente quando afirma que a decisão transitada em julgado [no Mandado de
Segurança Preventivo no 1999.38.00.021291-1/MG] teria definido que a COFINS incidiria
somente sobre as suas receitas de serviços.” (fls. 1.764). Tal decisão foi inquinada do vício de
omissão na análise da petição inicial do MS no 1999.38.00.021291-1 quanto à existência de
menção expressa à exclusão das receitas financeiras. O Contribuinte alegou que, “...ao manter a
exigência da COFINS sobre as receitas financeiras, o voto condutor do r. acórdão embargado
negou vigência à decisão transitada em julgado na Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8,
que, por sua vez, reformou o acórdão proferido na ação rescindenda - o Mandado de Segurança
no 1999.38.00.21291-1/MG.”
O voto condutor do Acórdão (de Embargos) no 3301-012.137 esclareceu que: (a) a
coisa julgada objeto da Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8/MG refere-se, unicamente, à
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não merecendo
qualquer provimento judicial a definição do que seriam receitas de prestação de serviços e venda
de mercadorias das instituições financeiras e/ou do que seriam “receitas financeiras” de
instituições financeiras (IF) para fins de incidência das contribuições; (b) o STF também
distinguiu as discussões sobre o conceito de faturamento (e seu alargamento pelo §1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998) e a abrangência do faturamento no que se refere a receitas de IF; (c) a
discussão travada nos presentes autos - inclusão das receitas financeiras auferidas por IF no seu
faturamento por serem decorrentes da sua atividade própria, do seu objetivo social ou ainda de
suas operações habituais – não se confunde com a matéria submetida à tutela do Poder Judiciário
- constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998; e (d) o STF não delimitou o que
seriam as receitas financeiras das IF e se essas comporiam a base de cálculo das contribuições.
De outro lado, no Acórdão indicado como paradigma n° 9303-004.138 está
assim ementado:
“INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera
judicial, cabe à autoridade administrativa respeitar o que restou decidido de forma
definitiva no Poder Judiciário – que, por sua vez. garantiu a tributação pela Cofins com
a observância das regras preceituadas na Lei Complementar 70/91.
Nesse ínterim, cabe lembrar que a Lei Complementar 70/91 traz como base de cálculo
da Cofins o faturamento e. tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98. que faturamento é a receita bruta derivada
exclusivamente das vendas de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como
isentas da Cofins as receitas financeiras auferidas pelas Instituições Financeiras”.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-004.138 julgou Recurso Especial
contra o Acórdão no 3202-001.590, que teria entenduido que as receitas auferidas pelas IF, em
decorrência da realização de seu objeto social, constituiriam receitas operacionais, as quais se
enquadrariam no conceito de faturamento para fins de cálculo da COFINS. Devolveu-se ao
reexame da CSRF a alegação de tal decisão ofendeu diretamente a coisa julgada nos Autos da
Ação Rescisória no 2006.01-00.010723-8 – “que expressamente determinou que a base de
cálculo da Cofins fosse calculada com base no faturamento, tal qual previsto na LC 70/91.”
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720228/2014-81

Examinando o provimento judicial assegurado na referida AR, o voto condutor do
Acórdão no 9303-004.138 entendeu que o Banco BMG detinha seu favor decisão judicial
transitada em julgado, garantindo-lhe o direito de tributar as receitas pela COFINS pela regra
preceituada no art. 2o da LC no 70, de 1991, que adota como base de cálculo o faturamento,
“...que, por sua vez, equivale à receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza”, não fazendo tal lei menção à “soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais”.
Concluiu que, a movimentação financeira decorrente de operações bancárias, e
não de serviços bancários, não compõe o conceito de "faturamento" determinado pelo STF.
Reportou-se à distinção entre "serviços bancários" e "operações bancárias" discutida pelo STF na
ADIN 2.591 (aplicação do CDC às IF). Considerou também que a própria PGFN já alertou em
seu Parecer no 2.773/2007 que, pelas regras da LC no 70, de 1991, as IF eram isentas da Cofins
em relação às receitas operacionais. Concluiu que, independentemente da discussão acerca do
conceito de faturamento, com a interpretação dada pela PGFN e em respeito a coisa julgada,
dever-se-ia afastar a tributação pela COFINS sobre a receita financeira auferida pelo sujeito
passivo, instituição bancária.
Cotejando os arestos confrontados (paradigma e recorrido), entendeu-se, em
exame monocrático, que restou bem delineado o dissídio jurisprudencial, pois enquanto a
decisão recorrida, interpretando o mesmo provimento judicial e a legislação de regência, deu ao
faturamento o alcance da soma das receitas oriundas das atividades empresariais, a decisão
indicada como paradigma fê-lo, limitando-o à receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 3ao Câmara, de 01/05/2023, às fls. 1.923 a 1.929, o
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, deu seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à matéria da Divergência 1.
Não inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da contribuição.
Cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial do
Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.938 a 1.952,
requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o Acórdão recorrido
nos quesitos objeto da insurgência.
Em 21/05/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Câmara, de 01/05/2023, às fls. 1.923 a
1.929, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720228/2014-81

seguimento parcial ao recurso, restando evidente a divergência jurisprudencial sobre a seguinte
matéria: Não inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da contribuição.
Importa informar que no Acórdão recorrido e paradigma confrontado alega-se a
apreciação da mesma situação fática (questão está adstrita a se discutir acerca da incidência da
COFINS sobre as receitas financeiras do Contribuinte ,que é uma Instituição Financeira/Banco),
cabendo endossar a admissibilidade monocrática, nos seus termos e fundamentos.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Do Mérito
No presente caso, o debate que chega a esta CSRF resume-se à inclusão (ou não)
de receitas financeiras na base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
para o Contribuinte, que é Instituição Financeira.
Entendeu a fiscalização que a base de cálculo foi indevidamente considerada
como sendo composta apenas pelas tarifas bancárias, motivo pelo qual deveria ser recalculada.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não afasta a incidência da COFINS
em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais do setor financeiro,
de modo que o conceito de faturamento do RE no 585.235/MG, deve ser compreendido no
sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, consoante interpretação
dada pelo RE no 609.096/RS, submetidos à repercussão geral pelo STF.
O Contribuinte, no especial, defende, em suma, a não incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras (IF), por não estarem incluídas
no conceito de faturamento previsto no art. 3o da Lei no 9.718/1998. No seu entendimento, as
receitas decorrentes de suas atividades típicas – intermediação financeira – não estariam
incluídas no conceito de faturamento mensal definido no art. 2o da LC no 70/1991.
Primeiramente cabe informar que, a operação precípua da atividade empresarial
prestada pelo Contribuinte (BMG) é a operação no mercado financeiro onde atua com a
comercialização e intermediação de operações típicas do mercado financeiro e, entre estas, as
receitas financeiras são matéria inerente a sua atividade empresarial.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
analisada no RE no 585.235/MG, com Repercussão Geral (Tema no 110), não afastou a
incidência da contribuição sobre as receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais
típicas, no conceito de faturamento estabelecido já naquele julgado.
Nessa mesma direção, de forma mais explícita, o Supremo Tributal Federal (STF),
em precedente vinculante, consoante o RE no 609.096/RS (Tema 372, julgado/concluído em
13/06/2023, que trata sobre a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras), solucionou essa questão. Veja-se a Tese fixada:
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas”. (grifo nosso)
Ou seja, tal decisão fixou que a base de cálculo das contribuições devidas pelas
Instituições Financeiras (IF), sob a égide da Lei no 9.718/1998, são os ingressos decorrentes das
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720228/2014-81

atividades empresariais típicas, conceito em que se incluem todas os valores em debate,
conforme se depreende do julgamento no RE no 609.096/RS:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional
decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades
empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está
ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que
nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas
atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-
AgRED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes
de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser
tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação
original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo
em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido”. (grifo nosso)
Em tal decisão, o STF analisou as receitas de uma Instituição Financeira,
deixando claro que, para qualquer empresa, integram a base de cálculo das contribuições não
somente as receitas de venda de mercadorias e serviços, mas todas aquelas decorrentes das
atividades empresariais típicas do Contribuinte.
O Ministro do STF Dias Toffoli, redator do voto vencedor que deu origem à tese
de Repercussão Geral acima, explicita:
“Sobre as receitas operacionais das instituições financeiras e congêneres, merece
registro o manual do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional –
COSIF5 (Circular no 1.273/87 do Bacen; art. 4o, XII, da Lei no 4.595/64; art. 61 da Lei
no 11.941/09), o qual, ao versar sobre o modelo de demonstração de resultado, aponta
que são operacionais as receitas da intermediação financeira, a qual abrange, por
exemplo, as decorrentes de (i) operações de credito; (ii) operações de arrendamento
mercantil; (iii) operações de venda ou de transferência de ativos financeiros: (iv)
operações de cambio; e (v) operações com títulos e valores mobiliários. Alias, note-se
que, apos tratar de tais rubricas, o modelo refere que são integrantes das ‘outras receitas
operacionais’ as receitas de prestação de serviços e as remunerações provenientes de
tarifas bancarias” (grifo nosso)
Destarte, no RE no 609.096/RS o STF analisou, de forma vinculante, as receitas
de uma Instituição Financeira, e aclarou que, para qualquer empresa, integram a base de cálculo
das contribuições não somente as receitas de venda de mercadorias e serviços, mas todas aquelas
decorrentes das atividades empresariais típicas, o que implica a negativa de provimento ao
recurso interposto, no presente processo.

Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720228/2014-81

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2057
DF CARF MF
Original